Tribunal: TJDFT
Processo: 0740991-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0740991-07.2020.8.07.0001 APELANTE: LUCAS FELIPE VELOSO DA MAIA APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DESPACHO O apelante-réu não efetua o preparo da apelação, "visto ser beneficiado com assistência judicial gratuita, pelo qual reitera o pedido na apresentação do presente petitório" (id. 28448644, pág. 1). No entanto, conforme r. decisão (id. 28448637), preclusa, o MM. Juiz assentou que "a gratuidade judiciária já se encontra, pois, INDEFERIDA em desfavor da parte requerida, não cabendo quaisquer novas discussões sobre o tema". Nesses termos, ao apelante-réu para efetuar o preparo do recurso, em dobro, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento por deserção, 1.007, §4o, do CPC. Brasília - DF, 24 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora